Tribunal: TJMT
Processo: 1059489-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059489-78.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERICA ALVES PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 884.258.601-30 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ERICA ALVES PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 884.258.601-30 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - POLICIAL MILITAR EM ATUAÇÃO NO GAECO -
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL (LC 119/2002) - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO -
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 (SELIC) - APLICAÇÃO IMEDIATA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei Complementar no 119/2002, prevê o pagamento de gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) dos respectivos vencimentos fixos, ao servidor em atuação no GAECO.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o, da EC 113/2021.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1059489-78.2019.8.11.0041 ajuizada por ÉRICA ALVES GONÇALVES DE ARRUDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido para:
“a) R
econhecer a
PRESCRIÇÃO
das verbas devidas cinco anos antes da propositura da presente ação, qual seja
12/12/2014
; b)
CONCEDER
a requerente o adicional de 10% em sua remuneração, bem como para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais pelo período em que a autora exerceu suas funções no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO,
18.12.2008 (id. no. 27340840)
, aliado as parcelas que se venceram no curso da lide,
excluído do montante aqueles prescritos
, os quais deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios, segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),
tudo a ser apurado em liquidação de sentença [...]ISENTO
o ente público do pagamento de custas processuais. Em relação aos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC”.
(id. 164584274).

Não houve recurso voluntário (id. 164958676).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Eunice Helena Rodrigues de Barros, verificou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente feito (id. 171057673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A remessa oficial exige saber se a autora, integrante da PMMT, tem direito ao pagamento de gratificação adicional não incorporável prevista na LC 119/2002, decorrente de sua lotação junto ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, desde o dia 18/12/2008, conforme Ofício n. 548/GAB/2008-CM, do Secretário - Chefe da Casa Militar, respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação (id. 164584211).

A matéria tem disciplina na Lei Complementar N. 119/2002 (Cria o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso)
-

verbis:

“Art. 2o
O GAECO será composto por representantes das seguintes instituições:

[...]

III - Polícia Militar.

[...]

§ 3o A Polícia Militar estará representada por Oficiais e Praças, solicitados nominalmente pelo Procurador-Geral de Justiça e designados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, ouvido o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública.

[...]

Art. 6°
O GAECO terá dotação orçamentária especifica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

§ 1
o
Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.”
(Renumerado de parágrafo único para § 1o pela
LC 778/2023
)”.

O reconhecimento do direito, em si, ao pagamento da requestada gratificação adicional aos servidores em atuação no GAECO já é hóspede neste Tribunal, como ilustram os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 – VERBA DEVIDA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORRETA FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4, II DO CPC

– SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções.

Para fixação de juros e correção monetária, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação.

Nos casos em que a fixação do percentual devido pelos honorários sucumbenciais for remetida para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II do Código de Processo Civil. Sentença ratificada.

(N.U 1058783-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVESTIGADORES INTEGRANTES DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR No 119/2002 – VERBA DEVIDA - ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – REJEITADO – DESPROVIMENTO.

1. A Lei Complementar no 119/2002, no art. 6o, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

2. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1011175-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”

Em análise do caso concreto, verifica-se do Ofício n. 744/2008, do Promotor de Justiça Coordenador do GAECO à Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, solicitação para adoção de providências para inclusão da gratificação adicional em favor da autora, desde o início de suas atividades em 18/12/2008, contudo, os holerites juntados aos autos não contemplam o pagamento da verba aqui perseguida (id. 164584211).

A lei de regência condiciona o pagamento da gratificação à disponibilidade financeira, contudo, o arguido em contestação acerca da ausência de dotação orçamentária para tão largo espaço de tempo, não ultrapassou o campo das meras alegações, daí o acerto da r. sentença reexaminada
- verbis:

“Quanto à dotação orçamentária, é importante ressaltar que o Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu o parecer no 7213/2015, em 12.11.2015, no processo no 24.380-9/2015, subscrito pelo Procurador de Contas Getúlio Velasco Moreira Filho, no seguinte sentido:

“(...) Conforme exposto alhures, o GAECO é composto por membros e servidores do Ministério Público Estadual, bem como por equipes das Polícias Civil e Militar, os quais fazem jus, como visto, à gratificação adicional de 10% (dez por cento) sobre seus respectivos vencimentos fixos, enquanto atuarem naquele Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

(...)

Não obstante, conforme bem delineado pela Equipe Técnica, a responsabilidade pelo custeio da gratificação adicional, prevista no parágrafo único do art. 6o da LC 119/2002, cabe a cada órgão integrante do GAECO, além das razões já expostas em virtude dos seguintes motivos:

Por ser o GAECO integrado por servidores vinculados a órgãos diversos da Administração Pública (Ministério Público e Secretaria de Estado de Segurança Pública), cada um desses servidores tem vínculo funcional originário e integram a folha de pagamento executada por cada um desses órgãos.

Nesse viés, a ausência de unificação das remunerações em uma só folhas de pagamentos distintas, uma executada pela SESP para os vencimentos normais dos policiais e outra executada pelo Ministério Público para a gratificação, caso coubesse a este o pagamento da vantagem. Primeiro, porque a participação das forças policiais no GAECO ocorre por meio de cooperação e integração interinstitucional (MPE e SESP) e não por cessão de servidores de órgão para outro. Segundo, porque se oneraria indevidamente os limites dos gastos com pessoal do MPE com a remuneração de servidores da SESP (artigos 18, 19 e 20, da LRF).

Por todo o exposto, conclui-se que a responsabilidade para arcar com o pagamento da gratificação adicional servidores atuantes no GAECO, como já apresentado, pertence ao órgão de origem desses servidores. Ou seja, o MPE é responsável pelo pagamento do adicional aos seus membros que atuam no GAECO. Aos policiais civis e militares atuantes no grupo especial, a despesa fica a cargo da a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.
Tal entendimento decorre de interpretação da própria LC 119/2002, dispensando-se, portanto, alterações na referida Lei, bem como no Termo de Cooperação já firmado entre as instituições
(...). Grifou-se.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, acompanhando o parecer no. 7.213/2015, emitiu a Resolução de Consulta no 4/2016 – TP no mesmo sentido,
in verbis
:

As despesas com pessoal decorrentes do pagamento da gratificacao adicional prevista no parágrafo único do artigo 6o da LC no 119/2002, devida aos policiais civis e militares integrantes do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO, devem ser suportadas pelo orgao com o qual esses policiais têm vinculo funcional e que seja responsavel pelo pagamento da respectiva folha de pessoal, atualmente, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP-MT.

Portanto, a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP/MT é responsável pelo pagamento da gratificação adicional devida aos policiais militares e civis integrante do grupo GAECO, pois é o órgão que possui vínculo funcional com os policiais integrantes, bem como responsável pelo pagamento da respectiva folha pessoal.

Logo, há previsão legal que dispõem sobre o dever de pagar a referida gratificação, e considerando que o Estado de Mato Grosso não demonstrou indisponibilidade financeira para despesa de pessoal ou qualquer justificativa plausível, tenho que o requerido incorreu em violação ao princípio da legalidade, devendo ressarcir ao requerente o período em que permaneceu exercendo as funções junto ao GAECO”.

Finalmente, no tocante a atualização do débito, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, efeito da superveniente promulgação da Emenda Constitucional n. 113 (DOU 9/12/2021), e do julgamento da ADI 7047/STF (01/12/2023), a p
artir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto, RETIFICO, em parte, a r. sentença reexaminada, unicamente para estabelecer que, a partir de 9/12/2021, a correção dos valores observará a taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024